Tribunal: TJMT
Processo: 1003452-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003452-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Regime de Bens Entre os Cônjuges, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), SILVIO SOUSA CORREA - CPF: 382.161.834-53 (AGRAVANTE), SUZANA FOGEL SOUSA CORREA - CPF: 010.540.247-82 (AGRAVADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), LAZARO FERNANDO ZONATTO - CPF: 017.891.961-67 (ADVOGADO), INGRID FOGEL SOUSA CORREA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO E PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECISÃO QUE REGULAMENTOU A GUARDA E FIXOU ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS À EX-ESPOSA EM 02 SALÁRIOS MÍNIMOS, PELO PERÍODO DE 06 MESES – PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE PAGAMENTO –
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS

– EX-ESPOSA –
NECESSIDADE DE SUPORTE FINANCEIRO PARA O PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não obstante as alegações do agravante de que a agravada é capaz de manter-se por conta própria, não há informações nos autos de que ela esteja laborando e auferindo renda, de modo que, ao menos por ora, resta demonstrada a necessidade do suporte financeiro deferido pelo magistrado singular, até que reingresse no mercado de trabalho e consiga promover o seu próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVIO SOUSA CORREA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Definição de Guarda de Animais de Estimação e Pensão Alimentícia no 1001704-24.2020.8.11.0042, ajuizada por SUZANA FOGEL SOUSA CORREA, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada para: a) fixar, pelo prazo de 6 (seis) meses, alimentos provisórios no valor de 2 (dois) salários mínimos, com a finalidade de atender as necessidades da ex-cônjuge, considerando tal prazo razoável para a sua reinserção do mercado de trabalho; e b) determinar, o restabelecimento da condição da filha do casal, de nome Ingrid, como dependente do plano de saúde do requerido/recorrente, também, pelo período de 6 (seis) meses.

Em suas razões, o recorrente aduz que descabe a prestação de alimentos pleiteada pela agravada, pois esta já se encontra inserida no mercado de trabalho, provendo a sua própria subsistência.

Assevera que a requerida possui diversos bens e jóias que podem ser leiloados/penhorados para assim custear o seu sustento. Pontua que houve uma redução em seus plantões médicos e que por isso enfrenta dificuldade financeira, tornando-se evidente a impossibilidade de arcar com a verba alimentar.

Pontua que a sua filha Ingrid já é dependente de seu plano de saúde, no entanto esta possui ocupação profissional e condições de prover o seu sustento e o próprio plano de saúde.

Requer, assim, liminarmente a suspensão da decisão agravada e, no mérito, pede a sua reforma para afastar as obrigações impostas.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi indeferida no Id. n.o 86854984.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 93251955.

O representante Ministerial, Dr. José Zuqueti, em parecer de Id. n.o 93803581, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o recorrente pretende a reforma da decisão agravada para que seja exonerado do pagamento dos alimentos compensatórios fixados à ex-esposa no valor equivalente de dois salários mínimos mensais (R$2.090,00), por considerar tal valor excessivos, levando em consideração as necessidades da agravada e a sua capacidade financeira. Argumenta, ainda, que a mesma já se encontra inserida no mercado de trabalho, provendo a sua própria subsistência.

Em relação a sua filha pontua que esta já se encontra como dependente em seu plano de saúde, no entanto, possui condições financeiras de custear tal despesa sozinha.

Requer, por fim, a reforma da decisão para ser exonerado das obrigações impostas.

Pois bem.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não são deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

É cediço que os chamados alimentos compensatórios possuem caráter ressarcitório, não guardando relação com aqueles fixados com fulcro no dever mútuo de assistência decorrente da solidariedade conjugal.

Assim, diversamente do que ocorre com a prestação alimentícia natural ou civil (art. 1.694 do Código Civil), para fixação dos alimentos compensatórios não se analisa o binômio necessidade-possibilidade.

A verba em questão tem por escopo corrigir o desequilíbrio patrimonial advindo da separação de fato do casal, uma vez comprovado que somente um dos consortes mantém o controle sobre a administração dos bens e aufere, isoladamente, os frutos.

No âmbito normativo, referida hipótese encontra previsão, entrelinhas, no parágrafo único do artigo 4o da Lei n. 5.478/1968, in verbis:

“
Art. 4o As despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita.

Parágrafo único. Se se tratar de alimentos provisórios pedidos pelo cônjuge, casado pelo regime da comunhão universal de bens, o juiz determinará igualmente que seja entregue ao credor, mensalmente, parte da renda líquida dos bens comuns, administrados pelo devedor.”

A propósito, discorre Rolf Madaleno:

“Estes alimentos igualmente nominados pela jurisprudência pátria de compensatórios buscam em verdade compensar a administração exclusiva dos bens comuns realizada somente por um dos cônjuges ou conviventes, privando seu meeiro do acesso e fruição dos rendimentos gerados pelo patrimônio comum,
contudo se trata de alimentos que melhor deveriam ser denominados de ressarcitório, cuja expressão é utilizada pelo STJ, mas que só tem cabimento quando efetivamente os bens comuns geram rendimentos para serem compensados quando posteriormente for processada e liquidada a partilha dos bens comuns administrados apenas por um dos cônjuges ou conviventes
, enquanto os alimentos compensatórios (renomeados na sexta edição do Curso de Direito de Família de compensação econômica), oriundos do direito estrangeiro, não respeitam e se distanciam dessa ideia de compensação pela administração e usufruto isolado dos bens comuns, até porque, no mais das vezes, os reais alimentos compensatórios são justamente devidos em razão da adoção de um regime de separação de bens.”
(Curso de Direito de Família. 8. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1058).

Da análise do processado, não se dessume solução diversa da encontrada pelo Magistrado
a quo
, ao menos nesta fase processual ainda incipiente, diante dos elementos acostados aos autos.

Isso porque embora o recorrente afirme que a agravada está inserida no mercado de trabalho, nada trouxe aos autos para comprovar sua alegação. Além disso, o pedido de separação advém da acusação de violência doméstica, sendo, portanto, necessária a análise de outros elementos para que se possa então exonerar o recorrente da obrigação de prestar alimentos à ex-esposa.

Outrossim, em relação a capacidade financeira do recorrente é possível identificar nos extratos de Id. n.o 78204986 que além dos valores recebidos da Unimed, há alguns provenientes de depósito em espécie e transferências bancárias.

Além disso, em caso semelhante, este e. Tribunal fixou a orientação de que a capacidade laborativa do cônjuge que pleiteia os alimentos, não exime o outro cônjuge do dever de prestá-los, quando inexistentes informações de que o requerente esteja laborando e auferindo renda, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX- CÔNJUGE - POSSIBILIDADE – QUANTIA QUE ATENDE AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DO ALIMENTADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – O dever de prestar alimentos ao cônjuge e aos descendentes está consubstanciado nos artigos 1.694 e 1696 do Código Civil. II – Dispõe o artigo 1.694, § 1o do Código Civil que o valor arbitrado deve ser fixado de acordo com o binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado quanto respeitar as condições financeiras do alimentante. Em outras palavras, a fixação de alimentos deve se pautar pela possibilidade daquele que deverá prestá-lo, bem como, pelas necessidades daquele que os receberá, no caso, a ex-cônjuge e a filha do agravante. III -
Não obstante as alegações do agravante de que a agravada é capaz de manter-se por conta própria, já que é jovem e qualificada para o trabalho, com formação universitária em enfermagem e curso de especialização nos Estados Unidos, não há informações nos autos de que ela esteja laborando e auferindo renda, de modo que, ao menos por ora, resta demonstrada a necessidade do suporte financeiro deferido pelo magistrado singular, até que reingresse no mercado de trabalho e consiga promover o seu próprio sustento.
[...]”
(N.U 1012740-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 03/02/2020).

Entendo, ainda, que a necessidade de manter o suporte financeiro deferido pelo Magistrado
a quo
,
pelo prazo de 06 (seis) meses
, se mostra razoável.

Sobre o ponto exarou o douto procurador de Justiça em seu parecer,
in verbis
:

“Direto ao ponto objeto do recurso, vislumbro que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a agravada encontra-se trabalhando, podendo prover seu próprio sustento, vale a informação de que a obrigação alimentar entre excônjuges pode perdurar, após a separação do casal, mas desde que comprovada a necessidade do ex-cônjuge requerente, conforme previsto no art. 1.704 do Código Civil.

Vejamos:

“Art. 1.704. Se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial.“ - grifei.

Nesse caso, comprovado a necessidade do cônjuge na prestação dos alimentos, bem como fixado pelo MM. Juízo em período de 06 (seis) meses, o qual entendo razoável, bem como não imiscuindo a parte de comprovação de que a agravada encontra-se trabalhando, entendo, nessa instância recursal manter a r. decisão objurgada, uma vez que a inegável a vulnerabilidade do mulher nesse caso, dado que os autos são oriundos da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar.”
- Id. n.o 93803581.

Em relação ao restabelecimento da condição da filha do casal, de nome Ingrid, como dependente do plano de saúde do requerido/recorrente, tal determinação se mostra inócua, pois como afirmado pelo próprio recorrente a mesma já é dependente de seu plano de saúde.

Assim, considerando as acepções legais sobre o tema, tenho que a decisão de primeiro grau não merece ser reformada.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021